Tribunal: TJDFT
Processo: 0755765-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755765-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: IDEVAN MARCOS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Inter S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721602-02.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do agravado/executado, nos seguintes termos: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo,é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, retornem-seos autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID205430158, que suspendeu a execução até 26/07/2025(cédula de crédito bancário). Intime-se.” Alega-se, em síntese, que o agravado/executado exerce o cargo de 1o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e aufere remuneração líquida superior a R$ 13.000,00, circunstância que possibilitaria a penhora parcial desse valor sem comprometer sua subsistência. Defende-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que assegurado o mínimo existencial ao executado. Requer-se, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 30% dos rendimentos do agravado/executado. Preparo comprovado (Id. 79698814). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela, comunicando sua decisão ao juízo de origem. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a plausibilidade do direito invocado e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Assim, admite-se a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários/soldos em hipóteses específicas, desde que o valor remanescente assegure a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, o agravado percebe remuneração líquida superior a R$ 13.000,00, montante suficiente para a constrição parcial sem comprometer sua subsistência. O perigo de dano também se evidencia, pois a manutenção da decisão agravada inviabiliza a satisfação do crédito em execução e poderá ensejar a prescrição intercorrente. Todavia, para garantir proporcionalidade e evitar risco à subsistência do agravado, entendo adequado reduzir o percentual pleiteado, fixando a penhora em 10% dos seus rendimentos líquidos, até a satisfação integral da dívida em execução. Ante o exposto, concedo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, mediante desconto mensal em folha de pagamento, até a quitação integral do crédito exequendo. Comunique-se. É desnecessário intimar o agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, pois não está patrocinado por advogado nos autos de referência. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora